Tribunal: TJDFT
Processo: 0708680-28.2023.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA A MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA PERICIAL. DEPOLIMENTOS DOS POLICIAIS. PEDIDO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DANO MORAL. POSSIBILIDADE, DE ACORDO COM JULGADO DO STJ, TEMA 983. VALOR DA INDENIZAÇÃO DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nas infrações penais praticadas em âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, especialmente, se confirmada por outros elementos de prova.
1.1 Na hipótese, o conjunto probatório formado, sobretudo, pela palavra da vítima, pela prova pericial e pelos depoimentos de testemunhas policiais, não deixam dúvidas de que o acusado, de forma livre e consciente, por razão da condição do sexo feminino e prevalecendo-se de relações de afeto, ofendeu a integridade física de sua companheira e de sua enteada, causando-lhes as lesões descritas nos laudos de exame de corpo de delito.
1.2 Inviável, pois, a tese de absolvição por insuficiência de prova.
3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia.
4. É possível a redução do valor fixado a título de danos morais quando, à luz das peculiaridades do caso concreto e da capacidade econômica do réu, a quantia inicialmente arbitrada revela-se excessiva, devendo-se observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
4.1. Na hipótese, o montante fixado mostrou-se desproporcional frente à condição econômica do requerido, motivo pelo qual se impõe sua redução para R$ 500,00 (quinhentos reais) por vítima.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.